Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Restituição de veículo. Supressão de Instância. Apelação não conhecida.
I. Caso em exame.
1. Apelação da decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido durante flagrante de crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, proferida sentença após interposta apelação e ausente exame sobre a destinação do bem, pode o Tribunal conhecer do pedido de restituição.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece da apelação interposta de decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo, se sobreveio sentença condenatória e não se decidiu ainda, a destinação do bem, estando os autos aguardando manifestação do Ministério Público.
IV. Dispositivo
4. Apelação não conhecida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 60, § 6o, e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1350816, 0711745-63.2020.8.07.0001, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, DJe: 07/07/2021.